Tribunal: TCU
Processo: 013.294/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0067/2010, firmado com o/a MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, Siafi/Siconv 658537, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO A ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS. (no da TCE no sistema: 632/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 6782/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, relativa ao termo de compromisso 67/2010, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o município de Santo Antônio das Missões/RS, para a "recuperação de estradas vicinais e vias de acesso à zona rural do município de Santo Antônio das Missões/RS". Considerando que, por meio do Acórdão 10441/2022-TCU-Primeira Câmara , sessão de 06.12.2022, esta Corte julgou irregulares as contas do Sr. Puranci Barcelos dos Santos, condenando-o ao pagamento do débito original de R$ 47.098,49, referente a valor debitado da conta específica sem comprovação da correta aplicação, além da imputação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que, após o encerramento do processo, no dia 05.09.2024, a Polícia Federal encaminhou a documentação acostada às peças 139-147; Considerando que, ao examinar tal documentação, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) constatou "a existência de saldo, em 27/7/2024, de R$ 184.615,55, na conta poupança no 73235-5, cuja titularidade é da Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões - RS" e que essa quantia se refere ao saldo da segunda parcela (R$ 500.000,00) do TC 67/2010, que foi transferida integralmente para a referida conta poupança; Considerando que foi destacado no exame da AudTCE que os recursos da conta poupança 73235-5 foram utilizados para pagamentos das despesas inerentes do TC 67/2010 e que a "única exceção refere-se à despesa apontada no Acórdão 10441/2022-TCU-Primeira Câmara para a qual não se encontrou lastro na movimentação financeira da conta corrente específica"; Considerando, assim, que o valor do saldo da conta poupança 73235-5 (R$ 184.615,55 em 27/7/2024) não interfere no valor do dano apurado nestes autos; Considerando a proposta da unidade instrutiva no sentido de expedir determinação para que se adote os procedimentos necessários à devolução do saldo remanescente do TC 67/2010 (Siafi 658537); Considerando as medidas prescritas no art. 6a da Lei 11.578/2007, no sentido de que "No caso de irregularidades e descumprimento pelos Estados, Distrito Federal e Municípios das condições estabelecidas no termo de compromisso, a União, por intermédio de suas unidades gestoras , suspenderá a liberação das parcelas previstas, bem como determinará à instituição financeira oficial a suspensão do saque dos valores da conta vinculada do ente federado, até a regularização da pendência", sendo mais adequado que a determinação seja expedida para que o concedente solicite à instituição financeira a devolução dos saldos. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, "b", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 148-150), ACORDAM, por unanimidade, em expedir as determinações abaixo, em dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao município de Santo Antônio das Missões/RS e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 013.294/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.979/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Puranci Barcelos dos Santos (XXX.967.930-XX). 1.3. Entidade: Município de Santo Antônio das Missões/RS. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Fabiano Barreto da Silva (OAB/RS 57.761), Roberto Chiele (OAB/RS 37.591) e outros, representando Puranci Barcelos dos Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta deliberação, solicite à Caixa Econômica Federal que promova a devolução, à Conta Única do Tesouro Nacional, dos valores que ainda se encontrem na conta corrente específica do termo de compromisso 67/2010 (conta corrente 536-4 - agência 513 - CEF) e na conta poupança relacionada à referida conta específica (73235-5), apresentando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a documentação hábil a comprovar a operação; 1.8.2. ordenar à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial que autue processo específico de monitoramento para aferir o cumprimento da determinação constante no item 1.8.1.